Tribunal: TJES
Processo: 5016287-04.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016287-04.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE DE OLIVEIRA CONCEICAO
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016287-04.2023.8.08.0048

RECTE.: ALINE DE OLIVEIRA CONCEICAO

RECDO.: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que trabalha com a venda de roupas e adquiriu, junto à ré, maquineta de cartão de crédito, débito e refeição, habilitada para todas as bandeiras, bem como para pagamentos via PIX, visando atender sua clientela. Todavia, após 14 dias de uso, o equipamento passou a apresentar defeito, não aceitando cartões da operadora Nubank

S/A bem como efetuando o bloqueio do plástico, razão pela qual solicitou a troca do aparelho. O novo produto recebido apresentou o mesmo defeito, pelo que solicitou a sua troca; o novo produto passou a apresentar problema em seu carregamento, pelo que solicitou novamente a troca do mesmo; mais uma vez, após o início deste procedimento, recebeu outra maquineta, que também apresentou defeito, motivo pelo qual também foi devolvida. Vem a juízo requerer indenização pelos danos morais e materiais suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6535478), onde requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões ao ID 6535481, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6535476) dispôs que: “
Ante todo o exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 27503665)
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Isto porque coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

Inicialmente, veja que não há que se falar em aplicação da legislação consumerista, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; o caso é de relação contratual regida pelo direito civil, não estando as partes enquadradas no conceito de consumidor e fornecedor de serviços contidos nos artigos 2º e 3º do CDC.

Pois bem. A espelho do que indicou a sentença recorrida, o autor, ora recorrente, não foi capaz de demonstrar e comprovar o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, que não há sequer um documento capaz de comprovar as alegações autorais de que a tentativa de compra tenha sido efetuada por meio de um cartão administrado pelo Nubank

S/A, o qual restou bloqueado em razão da referida negativa.

Isto porque o documento ao ID. 6535454 não é hábil, por si só, a comprovar tal alegação; veja que, diante da recusa da operação financeira, o aparelho fornecido pela ré exibiu a seguinte mensagem:
“Contate a central do cartão – não tente novamente”
, demonstrando que o problema refere-se à administradora de cartão de crédito, não à recorrida.

Mesmo o print da conversa apresentado ao mesmo ID. indica que tal fato só ocorre com os cartões da empresa Nubank, evidenciando, novamente, que o referido problema tem relação com os cartões daquela operadora, não da maquineta de cartão.

Dessa forma, em que pese a irresignação autoral, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade civil da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Entendo que, independente da forma com que fora distribuído o ônus da prova, deve ser afastada a pretensão autoral quando o autor não é capaz de comprovar nos autos o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC. Desta feita, não merece provimento o recurso autoral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)